Tribunal: TJDFT
Processo: 0726974-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO. JULGAMENTO PENDENTE DE RECLAMAÇÃO CRIMINAL.

1. Os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados, de acordo com as particularidades do caso.

2. Não há constrangimento ilegal em manter a prisão preventiva do paciente, quando a demora na realização da sessão plenária está plenamente justificada.

3. Ordem denegada.